Tribunal: STF
Processo: Inq 197
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-21
Data de publicação: 1985-08-21

Ementa:
- CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA CONTRA DEPUTADO FEDERAL.
QUEXA COM OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E
ART. 43 DA LEI N. 5.250/67. ALEGAÇÃO DO QUERELADO DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL (ART. 48 DO CÓDIGO
PENAL). ALEGAÇÃO REJEITADA.
QUEIXA RECEBIDA.